Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. GARANTIA REAL. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença, proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à baixa da indisponibilidade gravada na motocicleta de propriedade do segundo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção de gravame sobre bem dado em garantia em contrato de crédito, após o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção do gravame sobre bem cuja dívida foi extinta pela prescrição intercorrente, transitada em julgado nos autos de outro processo, configura violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, impedindo o exercício pleno do direito de propriedade.
4. A manutenção indevida de restrição administrativa pode ensejar dano moral in re ipsa, por configurar violação direta ao direito de propriedade e à segurança jurídica.
5. A restrição imposta pelo réu de forma indevida impediu o apelante de dispor livremente do bem por um período injustificável o que torna cabível a condenação do apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida.
_________
Jurisprudência relevante citada:
REsp no 1.837.457/SC, REsp no 2.088.100, REsp no 1.408.861 / RJ, todos do STJ.
TJDFT, Acórdão 1753440, 0741860-96.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.)
TJDFT, Acórdão 1909808, 0753454-28.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.)
TJDFT, (Acórdão 1922550, 0731255-46.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.)